Tribunal: TJMT
Processo: 1042372-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042372-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDMAR FONSECA DAS NEVES - CPF: 098.890.797-63 (APELANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POSTERIORES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por candidato aprovado em concurso público na 120a colocação para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – Educação Física, em face de sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança. O Apelante sustenta a existência de direito líquido e certo à nomeação, com base em contratações temporárias posteriores e na existência de cargos efetivos vagos, além de alegada preterição e violação aos princípios constitucionais da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas em edital e integrante do cadastro de reserva, tem direito líquido e certo à nomeação, diante de contratações temporárias e da alegada existência de cargos efetivos vagos durante a vigência do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 784 da Repercussão Geral).

4.

A contratação temporária de professores, ainda que em número elevado, não configura, por si só, preterição ilegal, quando fundamentada na necessidade transitória de manter a continuidade do serviço público essencial.

5.

A comprovação de preterição exige prova pré-constituída, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não se verifica no presente caso, em razão da inexistência de elementos que comprovem a vacância real e permanente de cargos compatíveis com a classificação do impetrante.

6.

A atuação administrativa possui presunção de legitimidade, e o controle judicial não pode substituir a discricionariedade técnica da Administração, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada.

2.

A contratação temporária fundamentada na necessidade transitória de continuidade do serviço público não caracteriza, por si só, preterição ilegal.

3.

A ausência de prova cabal da existência de cargos efetivos vagos e da preterição do candidato inviabiliza a concessão de segurança por direito líquido e certo à nomeação.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 14, § 1o e 25; Lei no 9.784/1999, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.04.2023; STJ, AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 01.09.2021.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edmar Fonseca das Neves, contra sentença prolata pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1042372-98.2024.8.11.0041, denegou a ordem vindicada na inicial, afastando o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação no cargo de Professor do Ensino Fundamental – Especialidade: Educação Física.

O Apelante sustenta que
o juízo singular, desconsiderou o conjunto probatório apresentado, bem como deixou de aplicar corretamente a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao ignorar a demonstração da necessidade permanente de pessoal e a manutenção de cargos efetivos vagos durante a vigência do concurso.

Defende, ainda, que a conduta da Administração Pública violou os princípios constitucionais do concurso público, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, na medida em que substituiu o provimento efetivo de cargos por contratações temporárias reiteradas e em larga escala, caracterizando burla ao regime constitucional de acesso aos cargos públicos.

Argumenta que a discricionariedade administrativa, no caso concreto, teria sido reduzida a zero, impondo-se o dever jurídico de nomear os candidatos aprovados, diante das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, com o reconhecimento da violação ao direito líquido e certo invocado, concedendo-se a segurança pleiteada na inicial e determinando-se a sua nomeação para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – Especialidade: Educação Física.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Edmar Fonseca das Neves insurge-se contra sentença, que denegou a ordem pleiteada contra ato coator praticado pela Secretária de Educação e pelo Prefeito do Município de Cuiabá.

Extrai-se dos autos, que Edmar Fonseca das Neves, aprovado na 120a posição no concurso público regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019 para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – Educação Física, impetrou Mandado de Segurança contra ato coator praticado pela Secretária de Educação e pelo Prefeito do Município de Cuiabá.

Alegou que, embora classificado fora do número de vagas originalmente previstas, possui direito subjetivo à nomeação diante da (s):
i)
desistência de candidatos convocados (4 desistências documentadas na ampla concorrência);
ii)
nomeações precárias para o mesmo cargo (90 vagas ofertadas via processo seletivo simplificado em 2024);
iii)
excesso de contratações temporárias (1.052 contratos temporários para o cargo, com 233 a mais do que o permitido por lei); e
iiii)
existência de 846 cargos efetivos vagos conforme lotacionograma da própria Administração.

Relatou na inicial que o edital previa a formação de cadastro de reserva e a possibilidade de nomeação durante o prazo de validade do concurso, que foi prorrogado até 02/07/2024.

Após o regular tramite do processo, o Magistrado singular, prolatou sentença, denegando a ordem vindicada, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Diante do exposto, denego a segurança pleiteada por EDMAR FONSECA DAS NEVES, com fundamento na Lei n.o 12.016/2009.

Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 14, §1o, da Lei n.o 12.016/2009. [...]”

Adianto, desde logo, não assistir razão à Apelante.

Inicialmente, é de se salientar que a circunstância descrita nos autos, por si só, não tem o condão de gerar direito subjetivo à nomeação das Apelantes, tampouco de infirmar o entendimento consolidado nesta Câmara no sentido de que a aprovação em cadastro de reserva não gera, por si, qualquer direito à investidura no cargo, salvo em hipóteses rigorosamente excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada ou a abertura de novas vagas que demonstrem, de forma inequívoca, a necessidade permanente de provimento do cargo.

Nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), a aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera automaticamente direito à nomeação, salvo nas seguintes hipóteses:

“(i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (iii) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração”.

É incontroverso que o Edital n. EDITAL N.o -002/PMC/SME/2019, previu 49 (quarenta e nove) vagas imediatas, sendo o Recorrente aprovado no cadastro de reserva (120a posição). Portanto, não há direito subjetivo à nomeação a socorrer as Apelantes.

Ademais, a eventual contratação temporária, ainda que reiterada, não basta para configurar a preterição ilícita, sobretudo quando fundamentada na necessidade de continuidade do serviço público essencial, como ocorre notoriamente na seara da educação básica.

A jurisprudência reiterada tem decidido no mesmo sentido, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito ao cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel . Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011.

2. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato." (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel . Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52 .114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017.

3. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12 .8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52 .353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51 .721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016." ( AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8 .2017). 4. "A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da Republica, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art . 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos." (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1 .9.2021.) 5. As contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do mandamus, que exige prova pré-constituída. 6. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas que alcancem a classificação da insurgente, ou a preterição de seu direito de ser nomeada, por contratação irregular de servidor temporário, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo. 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 69958 SC 2022/0323367-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Outrossim, os documentos juntados aos autos demonstram que a última nomeação alcançou até a 99a posição, e mesmo que alguns candidatos não tenham tomado posse, a existência de cadastro de reserva não obriga a Administração Pública a nomear além do número de vagas ofertadas, salvo em caso de manifesta arbitrariedade, o que não se verifica.

Da mesma forma, o art. 1o da Lei n. 9.784/99 assegura que a atuação administrativa deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, não cabendo ao Judiciário substituir a discricionariedade técnica da Administração quando ausente ilegalidade manifesta.

Por todas essas razões, entendo que a sentença deve ser mantida, por ausência do direito líquido e certo do Recorrente, à nomeação, diante da sua classificação em cadastro de reserva e da inexistência de preterição juridicamente relevante.

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Edmar Fonseca das Neves, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026